Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-18.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de constituição de sociedade em conta de participação. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 6o da Resolução 623/13. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.